Tribunal: TJMT
Processo: 1006812-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006812-29.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ROSELI MACHADO BRITO
AGRAVADO: EXPRESSO MAIA LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ROSELI MACHADO BRITO, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, no Cumprimento de Sentença de Ação Indenizatória n.o 1046413-50.2020.8.11.0041, ajuizado em face de EXPRESSO MAIA LTDA, que indeferiu o pedido de penhora do ativos financeiros das filiais da empresa executada.
Aduz que “A agravada foi intimada para pagamento espontâneo da condenação nos moldes previstos no artigo 523 do CPC. Contudo, deixou transcorrer o prazo in albis, sem efetivar o pagamento ou muito menos apresentar impugnação” (sic), o que a levou a requerer o bloqueio on-line das contas da devedora.
Todavia, afirma que “a pesquisa do SISBAJUD resultou na certificação da INEXISTÊNCIA de contas bancários no CNPJ da Matriz da empresa Agravada”- sic, ocasião em que requereu a penhora de ativos financeiros junto aos CNPJ’s das filiais da empresa executada, ensejando a decisão de indeferimento, ora impuganda.
Assim, sustenta que o crédito buscado oriunda de sentença que condenou a agravada a indenizá-la, em razão de acidente automobilístico que lhe causou sequelas irreparáveis e a impede de exercer sua profissão, além de já ostentar idade avançada, o que, no seu entender, revela a urgência da medida para que seja de imediato deferida a penhora na forma pleiteada.
Ausente o preparo recursal, eis que a agravante é beneficiária da justiça gratuita (Id. 84513979)
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que o agravante pretende a antecipa concessão da tutela recursal para que seja determinada a penhora de ativos financeiros nas contas das filiais da empresa executada.
Eis o teor da decisão agravada:
“(...) A pretensão da exequente de atingir patrimônio das empresas filiais da executada EXPRESSO MAIA LTDA, deve ser indeferida visto que as mesmas não figuram no polo passivo do cumprimento de sentença, ainda que, se trate de unidade patrimonial da pessoa jurídica.
Intime-se a exequente para manifestar no processo, indicando bens à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão (artigo 921, III, do CPC).” (destaquei).
O artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da tutela de urgência vindicada.
Impende ressaltar, por oportuno, que não se desconhece o entendimento de que é desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, pois, como se vê, o requerimento da credora é de penhora de ativos financeiros das filiais da devedora, e não, de penhora de bens pertencentes a pessoa física da sociedade.
Todavia, os argumentos apresentados pela agravante devem ser melhor apreciados por ocasião do julgamento do mérito, especialmente no que diz respeito à comprovação de que as empresas apresentadas são de fato filiais que estendem as atividades empresariais da matriz.
Desse modo, mostra-se prudente, nesta esfera de cognição sumária, dar crédito ao entendimento do togado singular, pois ele tem o privilégio de presidir o feito e, consequentemente, ter proximidade com as partes e com o processo de origem, ou seja, tem um conhecimento mais apurado sobre a causa, o que lhe permite dispor de mais elementos para a formação de uma convicção. Aliás, a princípio, não verifico nenhuma ilegalidade/irregularidade na decisão recorrida.
Assim, em análise sumária, conclui-se que os efeitos da decisão devem ser mantidos, pelo menos até o julgamento do mérito recursal, até porque os argumentos expostos pela parte recorrente, ao meu sentir, não traduzem nenhuma lesão grave ou de incerta reparação a ponto de autorizar a concessão da medida pleiteada.
Desse modo, recomenda-se a manutenção da situação fática até o deslinde final do agravo de instrumento, quando esta Câmara, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto a ser apresentado pelo agravado, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 4 de outubro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora